Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013205-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
AGRAVADOS:- ZANCHET AGRO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1013205-04.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, determino o arresto da quantidade de 150.000 (cento e cinquenta mil) quilos de soja, que estejam depositados nos armazéns da executada nas cidades de Primavera do Leste, Sorriso, Nova Xavantina, Gaúcha do Norte, Canarana, com depósito nos armazéns indicados pela parte exequente (CPC, art.840, §1o) e, acaso frustrada a diligência, de bens móveis e imóveis da executada, mediante prévia formalização da caução real imobiliária.
A agravante alega que antes do vencimento dessa dívida, ingressou com pedido de Recuperação Judicial cujo processamento, embora tenha sido negado em primeiro grau, aguarda análise de Apelação.
Aduz que até que o Recurso seja julgado, não pode dispor de nenhum bem, pois os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos nas formas e prazos contidos no plano recuperacional.
Diz que, ainda que não seja concedida a recuperação, o art. 908 do CPC impõe o concurso singular de credores, motivo pelo qual a expropriação imediata em benefício exclusivo de um credor também revela a ausência do poder geral de cautela sob essa vertente.
Destaca que decisões de constrição efetivadas antes do pedido de recuperação judicial ou durante o período em que a decisão de deferimento permaneça sub judice, em demandas autônomas, por juízes incompetentes, não podem subsistir, sendo que constitui crime falimentar o privilégio de um credor que deve receber seu crédito no âmbito da recuperação judicial.
Afirma que o arresto recaiu em bem essencial para a manutenção da sua atividade empresarial.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou o arresto da quantidade de 150.000 (cento e cinquenta mil) quilos de soja, que estejam depositados nos armazéns da executada nas cidades de Primavera do Leste, Sorriso, Nova Xavantina, Gaúcha do Norte, Canarana, com depósito nos armazéns indicados pela parte exequente (CPC, art.840, §1o) e, acaso frustrada a diligência, de bens móveis e imóveis da executada, mediante prévia formalização da caução real imobiliária.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos da agravante, não ficou demonstrado o dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque o produto arrestado continua no seu armazém, tendo sido nomeado fiel depositário indicado pela agravada. E mais, não há nenhuma indicação de que esteja em via de ser alienado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator